Tribunal: TJES
Processo: 5005774-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005774-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ISABELA ALIPRANDI DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005774-78.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A..

RECORRIDO: ISABELA ALIPRANDI DE SOUZA, PEDROLINA LEIA ALIPRANDI DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO.
FALHA CONSTATADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA.
FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese da parte autora:
Alegam que adquiriram passagens aéreas com a companhia ré para o voo com saída prevista para 28/09/2024 às 05h50, no trecho Vitória/ES - Rio de Janeiro/RJ. No dia em questão, afirma que chegaram ao aeroporto às 04h20 e que após iniciado o procedimento de embarque, foram surpreendidas com a alteração do
status
do voo, de confirmado para previsto, e posteriormente cancelado. Narram que somente conseguiram embarcar às 12h30 horas, e neste ínterim, a companhia aérea forneceu um voucher alimentação de apenas R$ 36,00, motivo pelo qual precisaram arcar com as despesas extras de alimentação. Afirmam que chegaram ao destino apenas às 14h, e que toda a situação lhes causou transtorno e desgaste psicológico. Pleitearam pela condenação por danos materiais, pelo valor gasto com alimentação e por danos morais. Apresentou Contrarrazões ao ID. 13775247.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 13775242), alegando inexistência de falha na prestação dos serviços, posto que a alteração do horário do voo decorreu de problemas com a disponibilidade de infraestrutura aeroportuária, o que entende ser o caso de fortuito externo relacionado à segurança operacional. Sustenta que não há que se falar em danos morais a serem indenizados, sobretudo porque ofereceu voucher alimentação. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 82,88 (oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de problemas com a disponibilidade de infraestrutura aeroportuária, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas operacionais são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. No mais, consta apenas a alegação de ocorrência genérica do problema, sem ter sido apresentado um único elemento de prova. Além disso, restou incontroverso que a recorrente ofereceu, tão apenas, R$ 36,00 a título de voucher alimentação para as autoras, que estavam desde às 04h20 horas no aeroporto aguardando o embarque, que foi realizado às 12h30 horas. A quantia em questão deve ser considerada irrisória diante do tempo que as autoras aguardaram a
espera do embarque, e, ainda, considerando os altos preços praticados pela rede de alimentação que operam nos aeroportos
(fato notório)
. A omissão da recorrente, quanto à prestação dos seus serviços, acentua a gravidade da conduta da ré e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial. Dito isso, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 8 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem. Igualmente, acertado o entendimento da magistrada
a quo,
ao determinar o reembolso do valor gasto pelas autoras com alimentação. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)